Tribunal: TJDFT
Processo: 0724492-82.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724492-82.2019.8.07.0000 RECORRENTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA RECORRIDO: RESIDENCIAL BOTANICO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COTAS CONDOMINIAIS. NATUREZA PROPTER REM. NÃO SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. I – É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca da natureza propter rem das cotas de condomínio, daí porque os créditos não se submetem aos efeitos da recuperação. Isto porque "a taxa de condomínio se enquadra no conceito de despesa necessária à administração do ativo, tratando-se, portanto, de crédito extraconcursal, não se sujeitando à habilitação de crédito, tampouco à suspensão determinada pelo art. 99 da Lei de Falências" (AgInt no REsp 1.646.272/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, DJe de 30/4/2018). II – Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega violação ao artigo 47, caput, da Lei 11.101/2005, defendendo que a dívida cobrada nos autos deveria se submeter aos efeitos do plano de recuperação judicial da insurgente, daí porque o processo deveria ser extinto e liberadas as penhoras. Salienta que a competência para qualificar o crédito, bem como adotar medidas expropriatórias é do juízo universal falimentar. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJSP e do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/GO 13.721. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 47, caput, da Lei 11.101/2005, bem com ao dissenso interpretativo apontado, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS CONDOMINIAIS ANTERIORES À FALÊNCIA. NATUREZA PROPTER REM. CARÁTER EXTRACONCURSAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS. NÃO CABIMENTO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a taxa de condomínio se enquadra no conceito de despesa necessária à administração do ativo, tratando-se, portanto, de crédito extraconcursal, não se sujeitando à habilitação de crédito, tampouco à suspensão determinada pela Lei de Falências. (...) 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (AgInt nos EDcl no REsp 1758897/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 29/10/2019). No mesmo sentido, destaca-se, ainda, a decisão monocrática proferida no REsp 1807011/SP (Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, DJe 28/4/2020). Demais disso, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, determino que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/GO 13.721. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005